Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO PETITÓRIA. PEDIDOS NÃO DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. APRECIAÇÃO INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO DESCABIDA.
I. Em consonância com o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não se pode, a pretexto de interpretar construtivamente a petição inicial, impor ao réu condenação que não foi postulada, expressa ou implicitamente, pelo autor.
II. A interpretação sistemática prescrita no 322, § 2o, do Código de Processo Civil, não autoriza que se extraia da petição inicial pretensão que o autor não deduziu e que, por não integrar o objeto da demanda, não se colocou ao contraditório e à ampla defesa.
III. A cláusula penal incide desde a constituição em mora do devedor.
IV. A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência resulta do fato objeto objetivo da derrota processual e por isso independe de pedido, consoante a inteligência dos artigos 85, caput, e 322, § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Nenhuma ponderação judicial autoriza a redução de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.